Tribunal: TJBA
Processo: 0301010-66.2013.8.05.0250
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0301010-66.2013.8.05.0250 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: UNILEVER BRASIL INDUSTRIAL LTDA Advogado(s): PAULO EDUARDO PRADO registrado(a) civilmente como PAULO EDUARDO PRADO, JULIO CESAR GOULART LANES APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): Ementa: Direito Tributário. Embargos à execução fiscal. Adesão ao Programa de Transação (Concilia Bahia). Honorários advocatícios. Bis in idem. Não configurado. Princípio da causalidade. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1. Embargos à execução fiscal opostos por contribuinte contra a Fazenda Pública Estadual, com o objetivo de desconstituir débito de R$ 2.237.774,02, referente ao PAF nº 2068810003104. Após a propositura dos embargos, a empresa aderiu ao Programa Concilia Bahia (Lei Estadual nº 13.449/2015), quitando o débito e requerendo a desistência da ação. II. Questão em discussão 2. Discute-se a possibilidade de condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais em face da parte que, após protocolar embargos à execução fiscal, aderiu a programa de transação tributária, com quitação administrativa do débito e recolhimento dos honorários advocatícios. III. Razões de decidir 3. O art. 5º da Lei Estadual nº 13.449/2015 prevê a incidência de honorários advocatícios sobre o valor do acordo. 4. Em respeito ao princípio da colegialidade, adota-se a orientação da Câmara Cível no sentido de que é cabível a fixação de honorários sucumbenciais, com base no art. 90 do CPC e no princípio da causalidade. 5. Necessidade de adequação da base de cálculo dos honorários, que devem incidir sobre o proveito econômico obtido pela Fazenda Pública. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. A condenação em honorários sucumbenciais é cabível em embargos à execução fiscal extintos em razão da adesão ao programa de transação tributária, conforme o princípio da causalidade. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §2º, e 90; Lei Estadual nº 13.449/2015, arts. 3º, §2º; 5º e 7º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2142480/BA, Rel. Min. Francisco Falcão, T2, j. 19/06/2023; STJ, AgInt no REsp 2086521/GO, Rel. Min. Benedito Gonçalves, T1, j. 18/03/2024; STJ, AREsp 2523152/CE, Rel. Min. Francisco Falcão, T2, j. 21/05/2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por maioria de votos, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO pelos motivos expostos no voto do Relator.